Tribunal: TJDFT
Processo: 0738359-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738359-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JOHNNY LOPES DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que concedeu a tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente para determinar ao réu, ora agravante, que reative a conta @johnnydamasceno na rede social Instagram sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 51199175). O agravante afirma que a abertura de contas em suas redes sociais se dá mediante a adesão às suas respectivas políticas e aos termos de uso. Alega que desativação da conta do agravado se deu por desrespeito aos termos de uso e diretrizes da comunidade, haja vista a prática de venda de produtos falsificados (contrafação) e violação à propriedade intelectual. Argumenta que suas redes sociais são pautadas por liberdade de expressão, no entanto, utiliza ferramentas de denúncia e remoção de conteúdos em observância aos termos de uso que objetivam oferecer aos usuários ambiente harmônico, respeitoso e seguro. Sustenta que excepcionar a conduta do agravado colocaria o ambiente em risco, prejudicaria os demais usuários e feriria a isonomia. Defende que não praticou ato ilícito, mas exerceu regularmente o seu direito de realizar a desativação da conta. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Entende que ser compelido a reativar a conta corresponde a intervenção indevida do Estado na atividade econômica. Insurge-se contra a aplicação das astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de reativar a conta @johnnydamasceno da rede social Instagram, bem como excluir a multa diária fixada ou, subsidiariamente, reduzi-la. O preparo foi recolhido (id 51199180). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a regularidade da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente para determinar ao réu, ora agravante, que reative a conta @ johnnydamasceno na rede social Instagram sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Veja-se (id 51199175): Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOHNNY LOPES DAMASCENO em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relata a parte autora ser advogado e utilizar regularmente sua conta do Instagram (perfil de nome @johnnydamasceno, e-mail: johnnydamasceno@outlook.com) para fins profissionais. Alega ter sido surpreendido com a suspensão e desativação de sua conta na rede social supramencionada, sem nenhuma notificação prévia ou justificativa para tal. Destaca ter comunicado o fato ao Instagram, ocasião em que solicitou o restabelecimento do seu acesso a conta; mas, ate o presente momento, a referida plataforma não solucionou o imbróglio, o que tem causado prejuízos ao requerente. Informa que, devido a desativação da sua conta, não consegue realizar nenhum procedimento necessário a sua recuperação com o seu nome ou nome de usuário ou ainda código oferecido pela plataforma. Aduz que a parte requerida encaminhou e-mail informando ao autor a adoção de alguma medida ou o acesso a conta seria perdido. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para compelir a parte requerida a restabelecer o acesso do autor a sua conta do Instagram. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da parte requerida ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. DECISAO INTERLOCUTORIA E o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o requerente juntou o e-mail de ID 166498170, encaminhado pela parte requerida, por meio do qual foi notificado acerca da suspensão de sua conta no Instagram, por não ter observado as “diretrizes da comunidade”, alertando ainda para adoção de alguma medida para o acesso não ser perdido. No referido documento, ha uma aba para conferência dos detalhes da suspensão do perfil do autor, o qual alega não conseguir acesso para recorrer da medida em questão, pois seus dados não são aceitos pelo sistema da rede social. Já o comprovante de protocolo de reclamação no Portal Consumidor.gov de ID 166498168 (25/07/2023) corrobora as alegações da parte autora, no sentido de que não consegue realizar nenhum procedimento necessário a recuperação da sua conta, com o seu nome ou nome de usuário ou ainda código oferecido pela plataforma. Portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, reputo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. A urgência da medida pleiteada também esta manifesta, sobretudo porque, se nenhuma medida for adota, o perfil da parte autora será desabilitado permanentemente, acarretando a perda de informações e conteúdos pessoais e profissionais. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao réu FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, que restabeleça o acesso da parte autora a sua conta do Instagram (perfil de nome @johnnydamasceno, e-mail: johnnydamasceno@outlook.com), no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) ate o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet, conforme art. 8o da Lei n. 12.965/2014. O art. 3o do referido Marco Civil da Internet aponta os princípios que regem seu uso no Brasil, dos quais merecem destaque a proteção da privacidade e o princípio da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Os arts. 19 a 21 estabelecem que o provedor de aplicações de internet apenas pode tornar indisponível conteúdo que cause dano a outros usuários após determinação judicial específica. Dessa forma, assegura-se a liberdade de expressão e impede-se a censura. O art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aliado a isso, está o art. 220 da Constituição Federal, que assegura o direito à informação. O conteúdo da liberdade de expressão engloba toda mensagem e tudo o que se pode comunicar – juízos, propaganda de produtos, serviços, ideias e de notícias sobre fatos.[1] O direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto, sofrendo de limitações de caráter ético ou jurídico. O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado pela Constituição Federal, possui restrições que emergem do texto constitucional. Destaco a lição de Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes, nestes termos: O exercício de poder pelos atos, condutas e atividades de comunicação deve ser analisado sob a ótica dos limites externos que lhe são impostos, ora com o objetivo de restringir, ora com o intuito de ampliar o conteúdo do poder a ser exercido pela imprensa, seus profissionais e comunicadores em geral. A fixação das balizas legítimas desses limites servirá como mais um eixo conceitual no estabelecimento do critério exclusivo de filtragem democrática da liberdade de expressão no âmbito do Judiciário, sempre que provocado. São esses marcos limítrofes do exercício da liberdade de manifestação do pensamento, com conteúdo restritivos ou extensivos, que demonstram a singularidade e mesmo identidade da imprensa como instância de poder.[2] Ressalto que, apesar de não ser possível tolerar eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão, a sua repressão deve sempre ser feita em análise posterior, sob pena de configurar uma censura prévia. Há limites ao exercício da liberdade de expressão nas publicações em redes sociais que são atingidos nos casos de infração aos termos de uso das plataformas. Nesses casos, cabe ao provedor de aplicações de internet promover a exclusão do conteúdo independentemente de ordem judicial, observada a prévia notificação ao usuário. A notificação deve também ser observada nos casos de desativação ou cancelamento de contas. O usuário deve ser minimamente notificado de forma específica da infração aos termos de uso que lhe é imputada. Depreende-se dos autos, à primeira vista, que o cancelamento se deu após alegações genéricas como violações diversas dos termos de serviço por venda de produtos falsificados (contrafação) e violação à propriedade intelectual. Não se trouxe aos autos quais foram as publicações ou os termos utilizados, de forma que não é possível ao agravado – conforme exposto em sua petição inicial – compreender quais foram as postagens que resultaram na remoção do conteúdo e na consequente desativação da conta na rede social. O agravante, a princípio, não se desincumbiu de comprovar as infrações a suas políticas e termos de uso. O cancelamento da conta do agravado, nesse contexto, é abusivo e ultrapassa os limites dos termos de uso acordados pelo usuário. A posição deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DO INSTAGRAM. FACEBOOK. PUBLICAÇÕES. CANCELAMENTO DA CONTA. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, COMUNICAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DIREITO DO USUÁRIO. Nos termos do art. 3°, do Marco Civil da Internet (Lei n.° 12.965/2014) a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio primordial a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento. Considera-se arbitrária a desativação da conta do usuário na plataforma do Instagram se não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao seu encerramento, porquanto em desacordo com princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento. (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o provedor de aplicações de internet ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam estimular o cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. A decisão agravada determinou a reativação da conta do agravado sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). A exclusão ou diminuição da multa diária no valor módico fixado afastaria qualquer pressão financeira para cumprir a obrigação, razão pela qual deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires Coelho; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. p. 361. [2] LOPES, Carla Patrícia Frade Nogueira. Liberdade de imprensa e Poder Judiciário. 1. ed. Brasília: TJDFT, 2018. p. 73-74.